Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de telecomunicação. Extinção regular da sociedade limitada. Responsabilização de ex-sócio. Cláusula de assunção de passivo superveniente. Necessidade de comprovação de patrimônio líquido positivo e partilha. Impossibilidade de redirecionamento. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de telecomunicações, julgou improcedente o pedido de recebimento de multa rescisória decorrente da rescisão antecipada do contrato, afastando a responsabilização de ex-sócio de sociedade limitada regularmente extinta, diante da ausência de prova de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de distrato social que prevê a assunção de ativo e passivo superveniente autoriza, por si só, a responsabilização pessoal de ex-sócio por obrigação da sociedade extinta, independentemente da comprovação de patrimônio líquido positivo e de sua partilha.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade dos sócios em sociedade limitada permanece restrita, não se admitindo sua ampliação sem previsão legal ou prova de hipóteses excepcionais de responsabilização.
2. A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica não implica, por si só, a transferência da obrigação ao sócio, exigindo demonstração de efetiva sucessão patrimonial.
3. A responsabilização do ex-sócio, nos termos do art. 1.110 do Código Civil, depende da comprovação de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva partilha.
4. A cláusula contratual de assunção de ativo e passivo superveniente não afasta a incidência das normas legais que regem a liquidação societária, nem autoriza, isoladamente, a responsabilização pessoal ilimitada.
5. A ausência de prova da transferência de bens ou valores ao sócio impede o redirecionamento da obrigação.
6. A jurisprudência consolidada exige a demonstração de benefício patrimonial do sócio para admitir sua inclusão no polo passivo após a extinção da sociedade.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.052 e 1.110; CPC, arts. 110 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892039, 0716824-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024, DJe 08.08.2024.